Tribunal: STF
Processo: RHC 255332
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E NA FORMA TENTADA. ARTIGO ART. 121, §2º, I E VI, §7º, II E III C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão de Superior Tribunal de Justiça no HC nº 869.184, in verbis:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FEMINICÍDIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado contra o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no julgamento da Apelação Criminal n. 0732524-82.2017.8.02.0001 e respectivos embargos de declaração. 



    2. O paciente foi condenado em primeiro grau às penas de 60 anos e 8 meses de reclusão, posteriormente reduzidas para 49 anos de reclusão e 2 anos de detenção, por duplo homicídio qualificado tentado e ameaça, com base nos artigos 121, §2º, incisos I e VI, §7º, incisos II e III, e art. 14, II, todos do Código Penal. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao princípio da correlação entre a decisão de pronúncia e a acusação no plenário do Tribunal do Júri, e se a retificação da capitulação penal às vésperas do julgamento prejudicou a defesa do paciente. 



    III. Razões de decidir 



    4. A correlação entre a pronúncia e a quesitação foi observada, não havendo menção a fatos novos durante o julgamento do Tribunal do Júri que surpreendessem a defesa.



      5. A retificação da capitulação penal, realizada antes da sessão plenária, não configurou prejuízo à defesa, pois todos os aspectos fáticos correspondentes à nova capitulação estavam abarcados pela decisão de pronúncia.



      6. A expectativa da defesa de que o paciente fosse julgado por crime a partir de enquadramento típico menos grave não configura situação de prejuízo.



      IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A correlação entre a decisão de pronúncia e a série de quesitos a ser submetida à apreciação dos jurados deve ser observada. 2. A retificação da capitulação penal antes da sessão plenária não configura prejuízo à defesa se os aspectos fáticos já estavam abarcados pela decisão de pronúncia.".”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado em primeiro grau à pens de 60 (sessenta) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes tipificadoS no art. 121, § 2º, I e VI , § 7º, III, e art. 14, II, do Código Penal Brasileiro, em relação à vítima Lidiane Azarias Santos; no art. 121, § 2º, I e VI, § 7º, II, e art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro, em relação à vítima Anny Louise Azarias Viana.



    Em sede recursal, o paciente restou condenado às penas de 49 (quarenta e nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a 2 meses de detenção, pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, I e VI, §7º, II e III c/c 14 II.



     Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente ação, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual. 



    Arrazoa que “ao contrário do que consta no v. acórdão impugnado, o presente caso não se trata de mera emendatio libelli, em que o juiz ou Tribunal, na fase da pronúncia (ou do julgamento de recurso em sentido estrito interposto contra a pronúncia), corrige a imputação. Em verdade, um dia antes do julgamento pelo Tribunal do Júri, o magistrado de 1º grau, de ofício, acrescentou à imputação uma qualificadora, causas de aumento de pena e um tipo penal conexo, sendo que tais elementos não se encontravam na decisão de pronúncia”. Considera que “a teratologia restou traduzida na modificação substancial da pronúncia, realizada de ofício, com agravamento da tipicidade penal (acréscimo de qualificadora, causas de aumento e mais um tipo penal conexo), ocorrida na véspera (22.03.22) da sessão de julgamento do tribunal do júri, apesar da preclusão da pronúncia estar certificada nos autos (fls. 717 dos autos de origem)”. Considera “imperiosa a correlação entre a denúncia e a sentença, posto que representa, no sistema processual penal, uma das mais importantes garantias ao acusado, porque descreve balizas para a prolação da condenação, devendo haver “precisa correspondência” entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Pelo exposto, a recorrente pede a esse Colendo Supremo Tribunal Federal que, uma vez conhecido o presente recurso, seja-lhe dado integral provimento para o fim de reformar o acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial, por ser medida de inteira justiça. ”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou por meio de parecer com a seguinte ementa:



    “Direito penal e Processual penal. Recurso em habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Contrariedade ao princípio da correlação entre pronúncia e quesitação. Inocorrência. Correção de erro material, sem alteração do suporte fático. Inexistência de Prejuízo. Constrangimento ilegal não evidenciado. – Requer-se o não provimento do recurso.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O paciente foi denunciado como incurso no art. 121, §2º, incisos I e VI, e §7º, III (modalidade tentada; duas vítimas) e art. 147, todos do Código Penal— CP. A redação do tipo penal de homicídio, na época dos fatos (7/12/2017), era a seguinte: [...]



    Na parte dispositiva da pronúncia, constou o tipo penal do art. 121, §2º, VI. c/c art. 14, II, do CP.



    No dia 21/3/2022, dois dias antes da sessão plenária, o juiz sentenciante alterou a capitulação do crime, por haver detectado erro material na pronúncia, tendo exposto o seguinte (fls. 878/879; destacamos): [...]



    Os quesitos foram formulados conforme a capitulação retificada, não havendo insurgência da defesa quanto à elaboração dos quesitos em si, mas sim quanto à alegada modificação dos critérios que regeram a quesitação. 



    A sentença declarou o paciente como incurso, na modalidade tentada: a) quanto à vítima Lidiane Azarias Santos: art. 121, §2, I (motivo torpe) e VI (feminicídio, pelo contexto de violência doméstica e familiar), §7º, III (na presença de descendente da vítima), todos do CP; b) quanto à vítima Anny Louise Azarias Viana: art. 121, §2, I (motivo torpe) e VI (feminicídio, pelo contexto de violência doméstica e familiar), §7º, II (praticado contra pessoa menor de 14 anos), todos do CP. 



    É cediço que, na decisão de pronúncia, o juiz pode aplicar a regra da emendatio libelli para dar nova definição jurídica ao mesmo fato descrito na denúncia. Neste sentido, não há irregularidade na alteração da causa de aumento relacionada à vítima Anny Louise já que, em vez de ter sido considerada a causa de aumento capitulada na denúncia sobre a presença de ascendente da vítima, a pronúncia considerou a causa de aumento da idade da vítima. [...]



    A recorrente insiste que não questiona a correlação entre denúncia e pronúncia, mas sim a correlação que deve existir na fase processual subsequente, a dizer, entre aquilo que foi delimitado na pronúncia e o que é levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    Põe-se a questão se basta a correlação quanto aos fatos que consistem em ação criminosa, ou se há necessidade, também, de ser observada a identidade do do enquadramento típico. Em caso análogo esta Quinta Turma já se manifestou sobre a necessidade de se observar o rigor técnico da pronúncia, pois, tal como consta do voto condutor "ao, ao pronunciar o réu, incumbe ao magistrado declarar o dispositivo legal em que considera incurso o réu, além de especificar as circunstâncias qualificadoras". Segue ementa deste julgado:[...]



    Neste ponto, outra especificidade do caso se apresenta já que, formalmente, a pronúncia foi corrigida. 



    Ao que a defesa afirma que esta retificação em cima da hora da sessão plenária lhe impediu de recorrer contra a nova capitulação proposta, causando prejuízo ao paciente. 



    Frise-se que todos os aspectos fáticos correspondentes à capitulação corrigida (motivo torpe; idade inferior a 14 anos da vítima Anny Louise; crime cometido na presença de – também vítima, Anny Louise – descendente da vítima Lidiane; ameaça) estavam abarcados pela decisão pronúncia, que assim expôs (fl. 671): [...]



    Assim, não há plausibilidade na tese de que, em eventual recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, a defesa obteria êxito em subtrair dos jurados a análise destes pontos, dois deles, inclusive, de feição objetiva (idade da vítima e relação de parentesco entre as vítimas). Pois é cediço que a jurisprudência preserva ao máximo a competência e soberania do Tribunal do Júri, de modo que qualificadoras e causas de aumento somente devem ser decotadas na pronúncia em situações teratológicas. Nesse sentido: [...]



    Aparentemente, o erro material na pronúncia gerou uma expectativa de que o paciente fosse julgado a partir de um enquadramento típico menos severo do que o contexto fático delineado na própria decisão de pronúncia, expectativa esta que foi frustrada com a retificação de seus termos, o que, entretanto, não se confunde com situação de prejuízo para a defesa.”



     



    Em relação à aduzida nulidade, destacou o Tribunal a quo “o erro material na pronúncia gerou uma expectativa de que o paciente fosse julgado a partir de um enquadramento típico menos severo do que o contexto fático delineado na própria decisão de pronúncia, expectativa esta que foi frustrada com a retificação de seus termos, o que, entretanto, não se confunde com situação de prejuízo para a defesa”. 



    Neste contexto, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.” (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



      “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada.” (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016)



    E nem se argumente que eventual condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido.” (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 7/10/2016)



    Por oportuno, ante a pertinência de suas alegações, transcrevo trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República:



    “O princípio da correlação impõe que a imputação contida na pronúncia delimite o objeto da acusação perante o Júri, assegurando-se ao réu o pleno conhecimento dos fatos a serem enfrentados. 



    A correção de erro material, que se refere à inexatidão na capitulação jurídica, sem alteração do suporte fático descrito na decisão de pronúncia, não altera a substância da imputação e tampouco surpreende a defesa, que permanece ciente dos fatos imputados desde a formação da culpa.



      A jurisprudência consolidada reconhece que a retificação de erro material pode ser realizada a qualquer tempo, inclusive de ofício, não importando afronta à ampla defesa nem ao contraditório, máxime quando inexistente modificação do quadro fático. [...]



    No procedimento do Tribunal do Júri, a formulação dos quesitos não se prende exclusivamente à capitulação jurídica, mas essencialmente à descrição dos fatos reconhecidos como materialmente típicos, sendo possível, inclusive, a desclassificação pelo Conselho de Sentença, nos termos do artigo 492, §1º do Código de Processo Penal. 



    Portanto, é legítima a correção da capitulação jurídica por erro material, sem ofensa ao princípio da correlação, desde que respeitado o núcleo fático da imputação e inexistente qualquer prejuízo concreto ao acusado – como no caso em tela.”



    Além disso, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente